Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-10.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000950-10.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAO PAULO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO SOARES PEREIRA CORREIA, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS DEFINITIVAS DECORRENTES DO ACIDENTE DE TRÂNSITO NOTICIADO. INEXISTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA PROVA TÉCNICA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000950-10.2020.8.05.0242
, em que figura como apelante
,
ADÃO PAULO DE OLIVEIRA
,
e, apelada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.